Tribunal: STF
Processo: Rcl 50755
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aroldo Augusto Gonçalves alega ter o Tribunal Regional Federal da 4ª Região inobservado, no Processo n. 5001894-89.2020.4.04.7011, o quanto decidido por este Tribunal no julgamento da ADI 4.735 e do RE 759.244.



    Narra ter impetrado mandado de segurança em que pleiteou a desconstituição de lançamento tributário relativo ao FUNRURAL, previsto no art. 25 da Lei n. 8.212/1991, sob a alegação de estar acobertado pela imunidade tributária incidente sobre receitas oriundas de exportações (CF, art. 149, § 2 º, I).



    Frisa que o pedido formulado foi acolhido integralmente pelo magistrado de primeira instância em decisão que veio a ser, posteriormente, reformada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em sede de reexame necessário.



    Aduz que o fundamento adotado pelo órgão judiciário reclamado – de que a imunidade em questão não alcança “a simples venda de gado no mercado interno para frigoríficos” – colide com o entendimento firmado nos paradigmas invocados, em que se asseverou estarem compreendidas na regra imunizante todas as etapas da cadeia produtiva exportadora, inclusive as aquisições domésticas voltadas à comercialização internacional (exportação indireta). 



    Pede a cassação do ato reclamado.



    Em 18 de abril de 2022, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até exame de mérito desta reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que, por unanimidade, foi dado provimento à remessa necessária, julgando prejudicada a apelação aviada pela União. Realça que a questão jurídica posta à apreciação na origem não coincide com o entendimento proferido no RE 759.244. Informa, ainda, que o ora agravante interpôs recurso extraordinário, apresentadas as contrarrazões.



    A parte beneficiária, em contestação, alega a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela improcedência do pedido formulado na reclamação. Salienta que o decidido na origem não destoa do entendimento firmado no paradigma invocado, na medida em que, conforme aduz, não restou comprovada a finalidade comercial da venda do gado, ressaltando juntado aos autos tão somente duas notas fiscais em que há a referência “novilha para exportação” ou “boi para abate exportação”.



    Foi interposto agravo interno pela parte beneficiária contra a decisão liminar proferida.



    É o Relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, deixo de conhecer esta reclamação no ponto em que alega descumprimento ao julgamento proferido no âmbito do RE 759.244.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem.” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)



    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    No caso, não há informações de que tenha ocorrido a interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada, pelo que não exauridas as instâncias ordinárias.



    A controvérsia suscitada nestes autos será analisada, portanto, somente à luz da ADI 4.735. E, ao fazê-lo, agora de forma mais detida, entendo ser caso de improcedência da reclamação. 



     Conforme ressaltei ao deferir a medida cautelar pleiteada nestes autos, no julgamento realizado na ADI 4.735 esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 170, §§ 1º e 2º, da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 971, que assim dispunha: 



    Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2° do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n° 33, de 11 de dezembro de 2001. 



    § 1º Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior. 



    § 2º A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no País é considerada receita proveniente do comercio interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto. 



    Firmou-se, naquela oportunidade, a compreensão de que a imunidade prevista no art. 149, § 2 º, I, da Constituição Federal, deve abarcar, inclusive, as operações-meio realizadas no mercado interno brasileiro com o fim de destinar mercadorias ao exterior. Transcrevo a ementa do julgado, no ponto relevante à presente controvérsia:



    2. O art. 149, § 2º, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência apenas nas exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto, sem intermediação, para o comprador situado no exterior.



    [...]



    4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.



    O órgão judiciário questionado, por sua vez, assim se manifestou ao negar provimento ao pleito autoral:



    Todas as notas fiscais juntadas no ev1 são notas fiscais de entrada dos produtos no Frigorífico JR Ltda e no Frigorífico Astra do Paraná Ltda. 



    Em todas as notas fiscais de entrada, no campo relativo à natureza da operação, consta "compra para industrialização". 



    É verdade que em apenas duas notas fiscais de entrada há referência, na descrição dos produtos, a "novilha para abate exportação" ou "boi para abate exportação" (NFISCAL7, p. 4/5). No entanto, isso não prova a venda para comercial exportadora ou trading, mas venda para o frigorífico, o qual provavelmente vai industrializar o produto e exportá-lo. 



    Na verdade, o que comprovam as notas fiscais de entrada emitidas pelos frigoríficos é que a natureza da operação efetuada pelo impetrante é a de simples venda de gado no mercado interno para frigoríficos. Pouco importa que os frigoríficos industrializem a carne, vendam no mercado interno ou exportem o produto. As relações jurídicas são distintas.



    Não há notas fiscais que provem que as receitas auferidas pelo impetrante decorrem da venda de gado para comerciais exportadoras ou tradings. As vendas são para os frigoríficos. A receita que o impetrante recebe é dos frigoríficos. Trata-se de receita que decorre da comercialização da sua produção com o frigorífico, sujeitando-se à incidência da contribuição previdenciária do art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91. (grifei) 



    O cerne do acórdão reclamado vincula-se à ausência de demonstração, por parte do reclamante, de que a venda do gado deu-se para fins de exportação, ainda que por intermédio de pessoa jurídica atuante no mercado interno.



    Nesse contexto, dissentir das razões adotadas pelo órgão judicial de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Por todo o exposto, julgo improcedente esta reclamação, revogando a medida liminar implementada em 18 de abril de 2022.



    Declaro prejudicado o agravo interno formalizado contra a decisão por meio da qual concedida a liminar.



    4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente